Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-39.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701609-39.2021.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO HABIB DAHER NETO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JOAO HABIB DAHER NETO e OUTROS: “Id 103188415. Não vejo como prosperar o pedido formulado nessa petição. Explico. A uma porque a petição que se baseia a douta Defensoria Pública encontra-se dirigida a instância superior onde deveria ter sido analisada: "AO DESEMBARGADOR RELATOR DA 4a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERRITÓRIOS", eis que se trata de autoridade distinta. Se não fora analisada na instância revisora deveria, naquela oportunidade ter sido objeto do competente recurso, o que não ocorreu. A duas porque, a priori, os atos processuais passíveis de nulidades são aqueles que acarretam prejuízo às partes, o que também não resta aqui demonstrado. E finalmente, porque a alegação de nulidade deve ser objeto de manifestação na primeira oportunidade que a parte vier a falar nos autos, o que mais, uma vez também resta prejudicado, porquanto antes de alegar a nulidade há diversas manifestações da Defensoria Pública. A título de recordação veja-se apenas os ids 68087389, 69071542, 811185395, 90405147 e, por fim, 91196114. Logo, não há como se acolher o pedido de nulidade dos atos processuais como quer a douta Defensoria Pública formulado no id 103188415. Forte nestas razões, acolho o bem lançado parecer do Ministério Público de id 105086896 e indefiro o pedido de nulidade dos atos processuais formulados nestes autos (ids 103188415 e 105102782), mantendo plenamente válido todo o processado. No entanto, defiro à douta Defensoria Pública o prazo de quinze dias para o que entender necessário, mantendo, contudo, o ato de reintegração de posse conforme já deferido. Ciência ao MP.” (...) “Visa a DPDF, por meio de embargos declaratórios, a modificação da Decisão de ID no 106552105, que indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais formulados nestes autos, mantendo plenamente válido todo o processado e o ato de reintegração de posse conforme já deferido. São cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, nota-se que a referida decisão discorre pontualmente sobre os fundamentos que justificam o julgamento improcedente da ação, não se sustentando assim quaisquer alegações de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Ademais, tais embargos têm como requerimento a simples reconsideração do mérito da decisão. Ressalte-se que só há efeitos modificativos em embargos declaratórios quando suscitada e comprovada a omissão a ser suprida, e a natureza desta permitir, o que não se configurou no presente feito. Assim, recebo os embargos e, no mérito, nego provimento.” A Agravante sustenta que, segundo a Lei 14.216/2021, está suspenso até o fim de 2021 o cumprimento de medidas judiciais, extrajudiciais ou administrativas que resultem em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para determinar a suspensão da reintegração anunciada, até encerramento da pandemia e das medidas sanitárias de enfrentamento à Covid-19”. Isento o preparo. A decisão de fls. 1/4 ID 31046705 deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Sem contrarrazões (ID 32375260). Parecer da Procuradoria de Justiça Cível pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 1/8 ID 32618145). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia que a suspensão da reintegração de posse foi deferida na origem (ID 123434490): “Diante do contexto atual de pandemia decorrente do COVID-19, considerando que se deve avaliar com especial cautela o deferimento de reintegração de posse, especialmente nas hipóteses que envolverem pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica, o pedido de reintegração não merece acolhimento neste momento processual. Ademais, o Exmo. Min. Luís Roberto Barroso proferiu decisão na ADPF no 828/DF suspendendo os atos de reintegração de posse até o dia 30/06/2022. Desta forma, em total observação a determinação do STF, acolho o parecer do Ministério Público e indefiro o pedido e determino o sobrestamento do ato de reintegração de posse pelo prazo determinado na ADPF no 828 MC/DF, qual seja, 30.06.2022. Ciência ao MP. Int.” A suspensão de ato de reintegração de posse faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 05 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator